Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014119-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Anulação]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), REGINALDO FLORIANO DE MORAES - CPF: 366.081.448-22 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA POLITEC (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO - EDITAL N. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22/03/2017 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLITEC MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DO ENVIO DE DOCUMENTOS – INAPTIDÃO INICIAL NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL E REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – APTIDÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REABERTURA DO PRAZO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTE – RECURSO PROVIDO – LIMINAR CONCEDIDA.

Os agravados atendendo notificação do Ministério Público (id n. 1482619), aplicaram um nova avaliação psicológica.

Compactuo do entendimento do Desembargador Marcio Vidal, lançado na decisão inicial proferida nos autos de mandado de segurança n. 1012501-93.2017.8.11.0000, onde leciona que, em que pese ter finalizado o prazo para a entrega da documentação, verifica-se a não observância do princípio da proporcionalidade da administração pública em ter negado o recebimento dos documentos, pois a situação fática inicial (não aptidão na avaliação psicológica) foi alterada em razão da realização de outro teste psicológico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Floriano de Moraes contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu a liminar com o fito de determinar aos impetrados que “aceitem a documentação apresentada nesta inicial, sem prejuízo de eventual complementação em período a ser concedido pela administração, ou reabram prazo para postagem, submetendo o impetrante à investigação social e permitindo-lhe, se aprovado, prosseguir no concurso e atos decorrentes até a conclusão deste processo.”

Sustenta o Agravante, que o certame contou inicialmente com a reprovação de 40% dos candidatos na avaliação psicológica, sendo que atendendo a recomendação do Ministério Público, os impetrados realizaram a reaplicação da prova, onde restou aprovado.

Informa que mesmo realizando a reaplicação da avaliação psicológica não reabriu o prazo para o recebimento das documentações para próxima etapa (investigação social).

Pugnou pela concessão da liminar, afim de que os agravados ou aceitem a documentação apresentada na inicial ou permitam a entrega pessoal pelo agravante mediante protocolo, ou reabram prazo para postagem, submetendo o agravante à investigação social e permitindo-lhe, caso aprovado, prosseguir no concurso e atos decorrentes até a conclusão deste processo, e no mérito o provimento do recurso.

Liminar indeferida ao Id n. 1497346.

Contrarrazões ao id n. 1712148.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO FLORIANO DE MORAES contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu a liminar com o fito de determinar aos impetrados que “aceitem a documentação apresentada nesta inicial, sem prejuízo de eventual complementação em período a ser concedido pela administração, ou reabram prazo para postagem, submetendo o impetrante à investigação social e permitindo-lhe, se aprovado, prosseguir no concurso e atos decorrentes até a conclusão deste processo.”

O cerne da questão é saber se estão presentes
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7
o
, inciso III)
, requisitos necessários ao deferimento liminar.

De sorte que, neste recurso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Sustenta o agravente que se inscreveu no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o provimento do cargo de papiloscopista, cujas fases consistem em 1o) prova objetiva; 2o) avaliação psicológica, 3o) avaliação de títulos e 4o) investigação social, em que a terceira faze não seria obrigatória, de caráter unicamente classificatória.

Aprovado na fase objetiva foi convocado para a realização do teste psicológico,
e no dia 21 de junho
, tomou conhecimento do resultado, o qual constou ter sido considerado
inapto
para o exercício do cargo que havia se inscrito.

Desse modo, conforme previsto no edital, o prazo para entrega da documentação, para fins da investigação social, seria no período de 08/06 a
22/06/2017
, contudo, em razão do resultado desfavorável, deixou de encaminhá-los.

Os agravados atendendo notificação do Ministério Público (id n. 1482619), aplicaram um nova avaliação psicológica, sendo convocado para a realização de novo teste psicológico – Edital n. 009/2017, no dia 08/10/2017.

Nessa esteira, aduz ter se submetido ao teste novamente, no qual, desta vez, foi considerado
apto (id n. 11038901)
, de acordo com o resultado revelado no dia 27/10/2017.

No entanto, o agravante reclama que está sendo preterido de participar da quarta fase do certame, de investigação social, em razão de não ter enviado os documentos necessários dentro do prazo de validade.

Em relação à quarta fase, da Investigação Social, leia-se do item 16.2 que “deverão encaminhar a documentação exigida para a Investigação Social, relacionada no subitem 16.4 deste Edital,
os candidatos não eliminados na Prova Objetiva
e convocados para a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 e 14.2.1”; em que estes assinalam: “os candidatos deverão encaminhar, via
Correios
, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimentos (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, (...)” (id. 1330289).

Observa-se, desse modo, que
todos
os candidatos aprovados na prova objetiva, deveriam apresentar a documentação necessária, no prazo assinalado, pois, se tidos como aptos no teste psicológico, as cópias embasariam a avaliação de títulos, ainda que sem caráter classificatório, mas, também à investigação social, etapa eliminatória.

No entanto, embora o agravante devesse ter encaminhado a documentação necessária à Investigação Social, pois obteve sucesso na prova objetiva,
em razão do seu resultado negativo no teste psicológico
, deixou de cumprir a determinação editalícia.

Pois bem.

No dia 07/06/2017 foi publicado a relação de candidatos, que aprovados na prova objetivo, estavam convocados para a realização do teste psicológico, datado de 18/06/2017. Enquanto isso transcorria o período de 08 de junho de 2017 a
22 de junho de 2017
, para encaminhar os documentos à última fase (Investigação Social).

Ocorre que, após, realizado o teste psicológico, no dia
21 de junho de 2017 foi divulgado o resultado, no qual, o agravante foi considerado não apto
.

Tendo o agravante realizado nova avaliação psicológica (08/10/2017), foi considerado apto, conforme lista de aprovados publicada em
27/10/2017
.

Assim, compactuo do entendimento do Desembargador Marcio Vidal, lançado na decisão inicial proferida nos autos de mandado de segurança n. 1012501-93.2017.8.11.0000, onde leciona que, em que pese ter finalizado o prazo para a entrega da documentação, verifica-se a não observância do princípio da proporcionalidade da administração pública em ter negado o recebimento dos documentos, pois a situação fática inicial (não aptidão na avaliação psicológica) foi alterada em razão da realização de outro teste psicológico.

No mais, ainda restava um dia para o agravante postar os documentos caso o resultado inicial lhe tivesse sido de aptidão, mas como foi negativo não enviou os documentos, e realizada nova avaliação pela administração, esse prazo deveria ter sido reaberto.

Anoto ainda que embora o edital tenha vinculado ao resultado positivo dos candidatos na prova objetiva à entrega de documentos, estes seriam utilizados somente na última fase, e, portanto, para que fosse avaliado o conteúdo da documentação, o candidato necessariamente deveria ter obtido sucesso nas três etapas anteriores.

Desse modo, há indícios da configuração de violação ao direito líquido e certo do Impetrante na participação da última fase do certame, em razão da relevância de motivos e a possibilidade de ocorrência de perigo de dano grave e de difícil reparação.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo e
CONCEDO
LIMINAR
para determinar que o agravado proceda, no prazo de 15 dias, a abertura de prazo para a apresentação de documentação em favor do candidato agravante.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020